Tribunal: STF
Processo: ARE 1370271
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público de São Paulo, no qual se invoca a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, relativa à autorização para cultivo de Cannabis sativa para uso medicinal. O recurso ataca acórdão proferido em remessa necessária, sustentando-se violação ao art. 109, VII, da CRFB. Em primeiro juízo de admissibilidade, foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, e por tratar de eventual ofensa meramente reflexa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso extraordinário à luz do requisito do prequestionamento da matéria constitucional suscitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	A admissibilidade do recurso extraordinário exige o prévio debate da matéria constitucional pelo Tribunal de origem, sob pena de ausência de prequestionamento.
 2.	O Supremo Tribunal Federal entende que o prequestionamento implícito não supre a exigência constitucional, sendo necessário que o acórdão recorrido tenha enfrentado a questão sob o prisma constitucional invocado.
 3.	A ausência de oposição de embargos de declaração visando suprir eventual omissão no julgamento original impede o reconhecimento do prequestionamento, conforme Súmulas nº 282 e 356 do STF.
 4.	A mera alegação de afronta constitucional no recurso, sem que o Tribunal a quo tenha se pronunciado expressamente sobre o tema, inviabiliza o conhecimento do extraordinário.
IV. DISPOSITIVO 
 1.	Recurso extraordinário com agravo não conhecido.